Tribunal: TJPA
Processo: 0806431-42.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806431-42.2017.8.14.0006
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: HM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, HENRY MAURO NASCIMENTO DE MIRANDA, ANDREA CRISTINA GONCALVES CABRAL DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806431-42.2017.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A
APELADO: HM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP
APELADO: HENRY MAURO NASCIMENTO DE MIRANDA
APELADO: ANDREA CRISTINA GONCALVES CABRAL DE MIRANDA
ADVOGADO: VLADIA BRASIL COSTA – OAB/PA 18.812
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXEUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Simples cópia de Cédula de Crédito Bancário não é suficiente para aparelhar a ação de execução de título de crédito, posto que passível de circulação/transferência à terceiros. Observância ao princípio da cartularidade. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
2. Escorreita a extinção do processo sem resolução do mérito se a parte deixa transcorrer
in albis
o prazo concedido para emenda da petição inicial, não juntando o original do título executivo extrajudicial, conforme determinação.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806431-42.2017.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/PA 15.201-A
APELADO: HM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP
APELADO: HENRY MAURO NASCIMENTO DE MIRANDA
APELADO: ANDREA CRISTINA GONCALVES CABRAL DE MIRANDAADVOGADO: VLADIA BRASIL COSTA – OAB/PA 18.812
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa proposta em desfavor de HM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP e OUTROS.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 824048, a Instituição Financeira sustém sobre a necessidade de reforma da sentença proferida em primeiro grau, aduzindo ser desnecessário de juntada aos autos o contrato original digitalizado, tendo em vista que a cópia do instrumento juntado possui presunção de veracidade, nos termos do art. 425, IV do CPC/2015. Assevera, portanto, que a inicial já foi devidamente instruída com cópia do documental digitalizado e legível, pelo que pugna pela reforma da r. sentença.
Preparo recursal nos Id ́s 824046 e 824047.
Contrarrazões apresentadas sob o Id 824061.
Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, consoante registo no sistema.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA), 04 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em aferir acerca da necessidade de juntada do instrumento da Cédula de Crédito Bancário em original a instruir a presente ação de execução.
Adianto não assistir razão à parte Apelante.
Da análise do caderno processual, constata-se a insurgência do recorrente contra o indeferimento da petição inicial, em razão do descumprimento à determinação de emenda para a juntada do referido título de crédito (Cédula de Crédito Bancário) em original.
Nos termos do vaticinado pelos arts. 26 e 27 da Lei 10.931/2004, Cédula de Crédito Bancário
é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, com ou sem garantia, fidejussória ou real, de bem móvel ou imóvel, cedularmente constituída.
Acerca de sua transferência/circulação a terceiros, assim dispõe o art. 29, § 1º da referida Lei:
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:
...
§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.
Ratificando o caráter negociável do título, “
A CCB pode circular mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário”.
(
Jr., FAZZIO, Waldo. Manual de Direito Comercial, 19ª edição. Atlas, 01/2018. VitalBook file
)
A respeito do documento referido, o C. STJ já consolidou entendimento que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é indispensável, salvo comprovada impossibilidade de juntada, dado seu caráter circulável e sujeição ao princípio da cartularidade,
in verbis:
.
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO – TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do “despacho de emenda à inicial”. Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (Resp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, Dje 28/03/2016)(g.n.) Desse modo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso por ambas as alíneas. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 13 de maio de 2020. Ministro Luis Felipe Salomão Relator (STJ – AREsp: 1516989 SC 2019/0166274-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 18/05/2020)
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO, COM FULCRO NO ARTIGO 267, INCISO I DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1 - A respeito Do contrato de cédula de crédito bancário, seguindo entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema e, ao contrário do sustentado na peça recursal da instituição bancária recorrente, entendo que a apresentação da via original do referido documento, que originou o financiamento discutido nos autos, era indispensável para o processamento regular do feito originário, dado seu caráter circulável e sujeição ao princípio da cartularidade. 2 - Verifico, do exame dos autos, que houve determinação do Juízo originário para que o apelante procedesse a emenda da peça vestibular, no prazo de 10 (dez) dias, tendo sido o despacho publicado no DJ, no dia 01.07.2014 (fl. 24).Intimado, o recorrente atravessou petição de fl. 25, pugnando pela retificação do nome da requerida, tendo em vista que o cadastro foi realizado de forma equivocada, sem, contudo, cumprir a determinação judicial de juntada do contrato original entabulado entre as partes.
3 - Portanto, não tendo o ora recorrente, na oportunidade própria para a emenda da inicial, juntado documento essencial para o prosseguimento do feito, o indeferimento da exordial era medida que se impunha. Diante disso, mantenho a sentença de extinção, ante a não observância a emenda da petição inicial, no prazo estipulado pelo juízo de 1º grau
4 - Recurso conhecido e desprovido. (2018.02897957-07, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-07-27, Publicado em 2018-07-27)
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- AUSÊNCIA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NECESSIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1-A cédula de crédito bancário está sujeita à negociação, nos termos do art. 29, §1º da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, é necessário que o original da cambial instrua a busca e apreensão, a fim de que o credor comprove a sua legitimidade. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento. Portanto, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. 2- A Cédula de Crédito Bancário possui regramento próprio (Lei 10.931/04), que está sujeita à negociação, nos termos do art. 29, §1º da Lei n. 10.931/2004. 3- Não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de juntada do original da cédula de crédito original. 4-Recurso conhecido e desprovido. (2445244, 2445244, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTOR QUE SE MANTEVE INERTE MESMO APÓS DILAÇÃO DE PRAZO.SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 267, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I- A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário, tendo o apelante se mantido inerte, mesmo após deferido parcialmente o pedido de dilação do prazo, implicando na correta aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. (2535116, 2535116, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-05)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EMENDA À INICIAL- APRESENTAÇÃO - ESTATUTO ORIGINAL E TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. À UNANIMIDADE. (2020.00682884-46, 212.267, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-03-02)
Portanto, não tendo o ora recorrente, na oportunidade própria para a emenda da inicial, juntado documento essencial para o prosseguimento do feito, o indeferimento da exordial era medida que se impunha.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AFORADA POR BANCO DO BRASIL S/A
,
PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.

Desª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2021